Tribunal: TJDFT
Processo: 0717933-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0717933-70.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: GLAURO FERNANDES COELHO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e de valores do agravado por meio do sistema Infojud. Defende o agravante, em síntese, que o Código de Processo Civil não limita a quantidade de vezes que os sistemas à disposição do juízo poderão ser consultados e que é dever do juiz atuar de forma a facilitar o prosseguimento do processo. Afirma, ainda, que todas as partes envolvidas no processo devem agir de forma cooperativa, contribuindo com a resolução final do caso. Argumenta, também, que a renovação de consulta INFOJUD se mostra em consonância com o princípio da razoabilidade e que a reiteração da diligência ao caso em apreço representa medida adequada para a satisfação do crédito. Defende a presença da probabilidade do direito e pugna pela reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que seja reformada a decisão atacada. É o relato do necessário. É certo que, nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, tão somente, aos requisitos para a concessão da tutela de urgência liminarmente, quais sejam, a existência de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, e seus incisos, do CPC. Não se trata, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida, tampouco sobre o mérito da causa. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação está presente, uma vez que a agravante pode não ter alternativa para encontrar bens passíveis de penhora e se ver incapacitado de obter seu crédito. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, não se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. A análise cuidadosa dos autos na origem revela se tratar de Ação de Execução que se prolonga desde 11/02/2020 até hoje, com sucessivas e reiteradas diligências a fim de satisfazer o crédito, contudo, sem êxito. Assim, é possível concluir que não há, neste primeiro momento, probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. Como se sabe, em razão da ausência de bens penhoráveis em nome da parte executada, a execução somente retomará seu curso se encontrados bens penhoráveis, de acordo com o disposto no art. 921, § 3o, do CPC. A agravante não trouxe aos autos indícios de real modificação da situação financeira do devedor de modo que não é seguro, sem oportunizar ao agravado o direito de resposta, reformar a decisão impugnada. Por se tratar de pedido de antecipação de tutela, não obstante a possibilidade de reforma da decisão após análise completa e final dos elementos deste recurso, a decisão mais razoável e justa seria indeferir o pedido liminar. Dessa forma, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília/DF, 12 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator